Tribunal: TJDFT
Processo: 0775656-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Remuneração. Professor temporário do Centro Interescolar de Línguas. Cômputo da hora-aula. Desconsideração do tempo à disposição da Administração. Ilegalidade. Interpretação legal que não atinge a finalidade da norma. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor. Sustenta o ente público ter o juízo sentenciante partido de premissa equivocada. Defende que o critério adotado institucionalmente considera como hora-aula para fins de pagamento apenas a jornada de efetivo trabalho de regência. Assevera que, por isso, não houve redução arbitrária da jornada e da remuneração do servidor, mas apenas adequação à determinação legal. Subsidiariamente, alude ao não reconhecimento de dano moral indenizável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a redução da jornada e consequentemente da remuneração do servidor temporário foi indevida.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Distrital que regulamenta a contratação temporária do professor substituto estabelece em seu art. 19 que “A remuneração é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho em regência, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, já incluída a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED e o repouso semanal obrigatório”. O § 2o do mesmo dispositivo prevê que “A remuneração será apurada com base nas horas-aulas realizadas durante o mês”.
4. No caso em comento, a remuneração do recorrido, professor substituto do DF, foi reduzida sob o argumento administrativo de adequação legal. Segundo o DF, em suas razões recursais, não houve dedução arbitrária da remuneração do professor, mas adaptação do valor da hora-aula à jornada de 16h, fixada em lei para esse seguimento do magistério.
5. Todavia, ao que se depreende das provas é que o DF sempre remunerou os professores temporários enquadrados na mesma situação do recorrido com base na jornada de 20h mensais.
6. A adequação efetivada pelo ente distrital advém da dedução dos 20 minutos residuais de cada dia de trabalho, por não ser tempo de efetiva regência de classe, mas período em que o professor permanece no local de trabalho. Esse interregno intrajornada se torna desprezível para o servidor, pois não consegue otimizá-lo para reger classe em outro turno ou executar outra tarefa pedagógica. São 20 minutos diários cujo aproveitamento é praticamente impossível, se não o de considerá-lo como tempo de efetivo exercício.
7. Essa interpretação é a que mais se aproxima da finalidade teleológica da norma que regulamenta a remuneração do professor temporário, pois não há correspondência legislativa para o professor efetivo. A diferença entre os regimes (temporário ou efetivo) é inerente à própria nomenclatura, mas a atividade desempenhada por ambos é a mesma, o magistério.
8. A Lei 5.105/13, que regulamenta a carreira do magistério efetivo do DF, estabelece as regras da hora-aula do professor em seus artigos 9o e 10 e não estabelece a dedução dos minutos em que o professor não “está dentro da sala de aula” como hipótese de subtração da hora ministrada. Diferente seria se o professor contratado estiver designado para função dissociada do magistério e que tenha regulamentação específica, não podendo pleitear isonomia.
9. Portanto, se revela inadequado ao DF deduzir da remuneração o valor correspondente aos minutos desprezados na jornada diária do professor, pelo fato de não haver regência efetiva de classe, mas estando o profissional à sua disposição. Caso o ente público demonstre que o professor não permaneceu à sua disposição no dia letivo, será regularmente devida a dedução do tempo em que o servidor se ausentou do posto de trabalho.
10. Quanto ao dano moral oriundo da redução indevida, a hipótese, ao contrário da tese defendida pelo autor, não encerra caso de dano moral in re ipsa, cabendo, portanto, à parte lesada comprovar concretamente os danos advindos da conduta negligente da parte contrária. Os elementos de prova carreados aos autos refletem a cronologia dos fatos, mas não indicam as consequências negativas oriundas do ato praticado pelo DF.
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima".
12. Para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração efetiva dos seus requisitos, como conduta, nexo e dano, nos termos dos arts. 186 e 927, do CC, sendo que este último não foi passível de comprovação.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido
Para julgar improcedente o pedido de danos morais.
14. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a